Tribunal: TJMT
Processo: 0024906-94.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0024906-94.2013.8.11.0041
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
RECORRIDO: ALDO SAMPAIO DE FARIA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso das partes recorrentes, tão somente para determinar a devolução, de forma simples, das quantias pagas a título de juros de obra, referente ao período posterior ao prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância, conforme ementa adiante destacada (ID 97645955):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - TAXAS DE CONDOMÍNIO COBRADAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES - COBRANÇA ILEGAL - DANO MATERIAL - DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - JUROS DE OBRA APÓS PERÍODO DE TOLERÂNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando incontroversa a mora da construtora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa na forma estabelecida.
As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo.
São presumidos os danos materiais nos casos de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, ensejando o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal.
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
Deve ser ressarcido ao adquirente do imóvel as quantias pagas a título de juros de obra do período posterior ao prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
Mostra- se razoável e proporcional a quantia fixada a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0024906-94.2013.8.11.0041, Relator SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 10.08.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 103826472
As partes recorrentes apresentaram este recurso especial, no qual alegaram violação aos artigos 422, 427 e 927 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, com substrato nas seguintes teses:
(a) Necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 929/STJ, no qual se decidirá se a devolução em dobro, referente à cobrança indevida, prescinde da comprovação de má fé, tendo em vista que foram condenadas a restituir, na forma do artigo 42§ único do CDC, as taxas condominiais cobradas da parte consumidora antes da entrega da unidade imobiliária.
(b) inexistência de atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que o habite-se foi expedido em 07 de agosto de 2012 e a parte recorrida, por mera liberalidade, demorou para tomar posse da unidade;
(c) Ausência de indenização por danos materiais, em especial o pagamento de juros de obra, alugueis, taxa de condomínio e paralisação de correção do saldo devedor, tendo em vista que não houve atraso para a entrega do imóvel, houve previsão contratual no sentido de que o saldo devedor seria reajustado pelo INCC, a parte recorrida não comprovou que alugaria o imóvel, o que só então justificaria o pagamento do locativo. Por fim, ressalta que o pagamento do condomínio é devido a partir da expedição do habite-se.
(d) Argumenta ainda que “não foi requerido na inicial a condenação da Recorrente à restituição dos valores pagos à título de juros de obra, no suposto período de atraso", razão pela qual a condenação em testilha se configura em inaceitável julgamento extra petita.
(e) Inexistência de Danos Morais, pois, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o mero inadimplemento contratual não pode extrapolar o conceito de mero aborrecimento ou desconforto, que, por si só, é incapaz de gerar indenização.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 106632456 e 106458461).
Sem Contrarrazões (ID 110208989)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial, consiste na hipótese de incidência da repetição em dobro, no tocante à devolução dos valores pagos a título de taxa de condomínio, concedida pelo órgão fracionário recorrido.
Para melhor elucidação, transcreve-se o trecho, in verbis (ID 97645955).
No que tange às taxas de condomínio comprovadamente quitadas pelo apelado até o mês de novembro de 2013, tem-se que são indevidas haja vista que tal encargo é de responsabilidade da parte adquirente apenas após o recebimento das chaves.
É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA CONDOMINIAL ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - INADIMPLÊNCIA IMPUTADA À COMPRADORA QUE FICOU IMPEDIDA, INCLUSIVE, DE USUFRUIR DA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. [...] (N.U 0046652-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)
Assim, considerando o disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se cabível a devolução em dobro dos valores comprovadamente pagos pela parte autora.
A tese objeto deste Tema estava em julgamento na Corte Especial do STJ, a princípio, nos seguintes processos: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Cumpre destacar que, inicialmente, o REsp 1.517.888/RN (Tema 929) foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, todavia, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foram julgados o EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entre a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ.
Não obstante julgamento acima mencionado, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permaneceu ativo.
Posteriormente, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. A referida proposta foi aceita, conforme acordão publicado em 14.05.2021.
Determinou-se ainda, na mesma assentada, “a incidência da suspensão somente após a interposição do Recurso Especial, ou Agravo em Recurso Especial, permanecendo os autos nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça